Tribunal: TJSP
Processo: 1023159-97.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. 1. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça e pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062 de Repercussão Geral). 2. Recurso de apelação do réu, pela aplicabilidade dos juros na forma da Lei Estadual n. 13.918/2009, diante da obrigatoriedade dos

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. 1. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça e pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062 de Repercussão Geral). 2. Recurso de apelação do réu, pela aplicabilidade dos juros na forma da Lei Estadual n. 13.918/2009, diante da obrigatoriedade dos acordos de parcelamento. Inadmissibilidade. 3. Parcelamento do débito que, embora represente confissão em relação à existência da dívida fiscal, não impede a discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos da cobrança. Precedentes STJ e TJSP.
Recurso voluntário e remessa necessária, considerada interposta, não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023159-
97.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado DLPS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
2
Apelação n. 1023159-97.2017.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: DLPS - Importação e Exportação Ltda
Origem: 9a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de
São Paulo
MM. Juiz: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
Voto n. 13.827
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO
DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA.
1. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09
reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça e pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062
de Repercussão Geral). 2. Recurso de apelação do réu,
pela aplicabilidade dos juros na forma da Lei Estadual
n. 13.918/2009, diante da obrigatoriedade dos acordos de
parcelamento. Inadmissibilidade. 3. Parcelamento do
débito que, embora represente confissão em relação à
existência da dívida fiscal, não impede a discussão e
controle
jurisdicional
dos
aspectos
jurídicos
da
cobrança. Precedentes STJ e TJSP.
Recurso voluntário e remessa necessária, considerada
interposta, não providos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pelo Estado de São Paulo em face da r. sentença a fls.
203/207, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por DLPS -
Importação e Exportação Ltda em face de ato do Procurador Geral do
Estado de São Paulo e do Delegado Regional Tributário de
Campinas/SP, cuja ilegalidade residiria na cobrança de juros moratórios
(sobre débito tributário) de acordo com a Lei Estadual n. 13.918/2009,
concedeu apenas em parte a segurança, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
3
Diante de todo o exposto, em relação aos valores a
serem liquidados pela impetrante, diante da manifesta
discordância entre os cálculos/planilhas apresentadas
entre as partes, DENEGO a segurança pleiteada,
extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil,
posto
que
necessária
dilação
probatória
e,
consequentemente, inexiste direito líquido e certo
demonstrável de plano;
Ainda, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA tão
somente para determinar que os juros de mora
incidentes sobre as multas constantes das CDA ́s
descritas na exordial devem ser calculados com base na
taxa SELIC e não como foi feito, na taxa prevista pela
Lei Estadual n. 13.918/09. Os demais pedidos são
improcedentes, eis porque deixo de declarar qualquer
nulidade.
Declaro extinto o processo, com conhecimento do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Em suas razões recursais (fls. 228/260), o apelante,
primeiramente, reitera as seguintes preliminares: (1) inadequação da via
mandamental; e (2) carência de ação por falta de interesse processual/
preclusão lógica para questionamento das regras sobre taxas
estabelecidas no acordo de parcelamento, ressaltando inexistir qualquer
vício de consentimento quando a apelada aderiu ao PEP; que tal adesão
se deu posteriormente ao julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909.61.2012.8.26.0000, e que, além do
mais, continha cláusula de confissão do débito. Passando ao mérito, aduz
que: (1) incompatibilidade entre o questionamento dos créditos
tributários e o intento de aderir ao “PEP”, salientando que a fruição das
benesses
respectivamente
concedidas
tem
como
requisitos
indispensáveis a confissão do débito fiscal e a renúncia ao seu
questionamento, conforme expressamente previsto na legislação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
4
regência, bem como no “Termo de Aceite”; (2) a concessão da
segurança, assim, viola o “pacta sunt servanda”, que tem conferido
segurança jurídica aos negócios e contratos bilaterais, inclusive os
celebrados pelo Poder Público; (3) além do mais, a concessão da
segurança também vai de encontro ao princípio da indisponibilidade do
interesse público (que impede que o Fisco desonere livremente o
contribuinte dos encargos financeiros); ao princípio da livre
concorrência (pois coloca a apelada em posição privilegiada perante os
demais contribuinte em seu ramo de atuação); ao princípio da separação
dos poderes (pois o Judiciário não pode afastar as regras previstas pelos
outros poderes); e ao disposto no art. 155-A do CTN; (4) todo e qualquer
benefício fiscal deve sofrer interpretação literal e não ampliativa, nos
termos do art. 111 do CTN.
Contrarrazões a fls. 270/279, pelo não provimento
ao recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, considera-se interposta a remessa
necessária, diante da concessão (ainda que parcial) da segurança (art. 14,
§ 1o, Lei no 12.016/2009).
O recurso de apelação, por sua vez, atende aos
pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Em suma, trata-se, na origem, de mandado de
segurança via do qual DLPS - Importação e Exportação Ltda. pretende
que a autoridade coatora se abstenha de exigir juros de mora
alegadamente inconstitucionais sobre débitos regularmente incluídos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
5
em parcelamento (docs. 03 e 04), recalculando-os dentro dos limites da
taxa SELIC; e amortize os juros pagos indevidamente dos respectivos
saldos devedores que remanescerem, restituindo-lhe, se o caso, valor a
maior.
Houve deferimento parcial da liminar a fls. 75/76,
apenas para determinar que a Fazenda Estadual elaborasse novos
cálculos das parcelas dos débitos da impetrante, aplicando-se a taxa de
juros com base na Taxa Selic; facultando à impetrante o depósito em
juízo das parcelas vincendas, na data de cada vencimento consignada no
PEP, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.
Ao
fim
sobreveio
sentença,
igualmente
de
procedência parcial, apenas como acima relatado - para determinar
que os juros de mora fossem calculados com base na taxa SELIC e não
como fora feito, na taxa prevista pela Lei Estadual n. 13.918/09.
Ressalte-se que, nesta instância, o julgamento limita-
se a tal parte em que a segurança foi concedida (tantum devolutum
quantum appellatum e escopo da remessa necessária).
Dito isso, anote-se que as preliminares arguidas pelo
apelante confundem-se com o mérito e serão adiante analisadas.
Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição
Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.
Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles,
direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
6
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda
não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito
líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é
líquido nem certo, para fins de segurança1.
Sobre a legalidade e a constitucionalidade da Lei
Estadual n. 13.918/2009, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal resolveu
em julgamento de incidente de inconstitucionalidade:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09 Nova sistemática de composição dos
juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da
Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro
e/ou de Direito Tributário Ambos os ramos do Direito que
estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União, dos
Estados e do DF
§§ 1o a 4o do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais
a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
1 In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais,
1985, pp. 11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
7
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal
compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros não
podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP
e ADI no 442) CTN que, ao estabelecer normas gerais de
Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas,
impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da
taxa de 1% ao mês, “se a lei não dispuser de modo diverso”
Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de
juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também
se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação
legislativa dos Estados e do DF Padrão da taxa SELIC que
veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei no 9.250/95,
não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual
Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções Fixação originária de 0,13% ao dia
que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação agir imoderadamente Possibilidade, contudo, de
acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI no 442
Legislação
paulista questionada que pode ser considerada compatível
com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim
Tem
lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado
às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de
modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência parcial da
arguição
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.
0170909-61.2012.8.26.0000, Relator Desembargador Paulo
Dimas Mascaretti, Órgão Especial, j. 27/02/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
8
Todos os órgãos fracionários da C. Seção de Direito
Público desta E. Corte Estadual vêm decidindo no mesmo sentido.
Exemplificativamente:
Apelação/Remessa
Necessária
n.
1050921-88.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Luís Francisco
Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 05/02/2019;
Apelação/Remessa Necessária n. 1026586-05.2017.8.26.0053, Relator
Desembargador Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito
Público, j. 01/02/2019; Apelação n. 1001200-19.2016.8.26.0146,
Relator Desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de Direito Público, j.
22/01/2019;
Apelação
n.
1054533-34.2017.8.26.0053,
Relator
Desembargador Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara de
Direito Público, j. 17/12/2018; Apelação n. 1000018-61.2017.8.26.0146,
Relator Desembargador Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito
Público, j. 19/12/2018; Apelação n. 1039893-89.2018.8.26.0053,
Relator Desembargador Leme de Campos, 6a Câmara de Direito Público,
j. 22/01/2019; Apelação n. 1003037-21.2017.8.26.0358, Relator
Desembargador Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j.
01/02/2019;
Apelação
n.
1016179-03.2018.8.26.0053,
Relator
Desembargador Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j.
31/01/2019;
Apelação
n.
1034846-37.2018.8.26.0053,
Relator
Desembargador Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público, j.
07/02/2019;
Apelação
n.
1009836-48.2015.8.26.0068,
Relatora
Desembargadora Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito
Público, j. 08/02/2019; Apelação n. 1052740-60.2017.8.26.0053,
Relator Desembargador Marcelo L Theodósio, 11a Câmara de Direito
Público, j. 03/12/2018; Apelação n. 1029429-06.2018.8.26.0053,
Relatora Desembargadora Isabel Cogan, 12a Câmara de Direito Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
9
j. 05/02/2019; Apelação n. 1014205-11.2018.8.26.0576, Relatora
Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito
Público, j. 30/01/2019.
Sobre a referida decisão colegiada do C. Órgão
Especial, proferida em sede de arguição de inconstitucionalidade, cabe
anotar que a despeito de não ser viável, segundo o direito positivo
vigente, atribuir efeito vinculante e erga omnes ao pronunciamento do
órgão especial em arguição de inconstitucionalidade (a ponto de assimilá-
lo por completo aos instrumentos do controle concentrado), é imperioso
admitir que o art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao
vedar a recondução de incidente sobre matéria já decidida pelo órgão
especial, obriga os órgãos fracionários do tribunal a observarem o
decidido na arguição de inconstitucionalidade, vez que não podem, eles
próprios, declarar inconstitucionalidade (proibição decorrente da
cláusula de reserva de plenário), nem é recomendável que considerem
constitucional a norma que o órgão especial já reputou inválida.
Outrossim, motivações de igualdade e segurança
jurídica impelem a prestar deferência aos entendimentos sedimentados
pelo C. Órgão Especial. Trata-se de fenômeno similar àquilo que o E.
Supremo Tribunal Federal tem tratado como transcendência dos motivos
das decisões em matéria de constitucionalidade.
Além do mais, em caráter determinante, mais
recentemente, o C. Supremo Tribunal Federal abonou tal entendimento,
ao julgar, em sede de Repercussão Geral, o ARE 1.216.078/SP, relatado
pelo Ministro Dias Tóffoli, com a fixação da Tese 1062, verbis:
Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro.
Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção
monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
10
Percentual superior àquele incidente nos tributos federais.
Incompatibilidade.
Existência
de
repercussão
geral.
Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1.
Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à
possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal
fixarem índices de correção monetária e taxas de juros
incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a
pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido
de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo,
deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União
para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se
provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte
tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem
legislar sobre índices de correção monetária e taxas de
juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela
União para os mesmos fins.
Como se vê, de forma reiterada, e agora por
precedente
vinculante,
a
jurisprudência
tem
reconhecido
a
incompetência dos Estados-membros para a regulação da taxa de juros
de mora incidente sobre as dívidas das quais são credores, naquilo que
excede o teto estabelecido para a União para os mesmos fins.
Isso posto, no caso concreto, é incontroverso que os
débitos objeto do parcelamento (e da ação mandamental) contêm juros
de mora calculados de acordo com a Lei Estadual n. 13.918/09; do que
decorre, inexoravelmente, o reconhecimento de utilização de juros
inconstitucionais, nos termos acima vistos.
De outro lado, resta controvérsia quanto à
possibilidade (ou não) de discuti-los judicialmente, considerando a
adesão ao parcelamento (matéria precípua do recurso apresentado pela
FESP).
Nota-se que tal questão não foi abordada na
sentença, no entanto, havia sido arguida na contestação, de forma que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
11
de ser enfrentada.
Em que pese o inconformismo da FESP, seus
argumentos não prosperam, na medida em que, conforme entendimento
consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte
Estadual, embora a adesão ao parcelamento importe confissão em
relação à existência do débito fiscal, tal fato não impede a discussão dos
aspectos jurídicos da cobrança da dívida.
Confira-se julgado, em sede de Repetitivo, que
tratou da questão (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, REsp n. 1.133.027/SP, DJe 16/03/2011):
Processual
Civil.
Tributário.
Recurso
Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC).
Auto de infração lavrado com base em declaração emitida
com erro de fato noticiado ao fisco e não corrigido. Vício
que macula a posterior confissão de débitos para efeito de
parcelamento. Possibilidade de revisão judicial. “A
Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o lançamento quando se comprove erro de fato
quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145,
III, c/c art. 149, IV, do CTN). A este poder/dever
corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de
fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo
devido. Caso em que a Administração Tributária
Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido
do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura
de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que
forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir
parcelamento diante da necessidade premente de obtenção
de certidão negativa. Situação em que o vício contido nos
autos de infração (erro de fato) foi transportado para a
confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão. A
confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da
obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide
a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de
obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
12
na situação presente, a matéria de fato constante de
confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre
defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado
em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp
947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda,
Primeira
Turma,
julgado
em
17/11/2009;
REsp
1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 18/09/2008.
Ademais, a relação jurídico-tributária surge da lei,
não possuindo natureza contratual, o que justifica a permissão de se
discutir judicialmente os temas jurídicos acerca do débito, ainda que
confessado
(Apelação
n.
1006421-05.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j.
20/05/2015).
Como dito, todas as C. Câmaras de Direito Público
deste E. Tribunal vêm seguindo esse entendimento:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ICMS
Pretensão voltada à afastar incidência de juros
moratórios no que exceder o índice federal estabelecido para
os débitos fiscais da União
Procedência do pedido
pronunciada em primeiro grau, afastando os juros superiores
à SELIC e determinando o recalculo do parcelamento (PEP)
Pertinência
Adesão da demandante no programa de
parcelamento que não afasta a jurisdição Possibilidade de
discussão judicial dos aspectos jurídicos envolvendo
cobrança de dívidas tributárias Precedentes no STJ - Juros
que excedem a SELIC Questão semelhante já julgada pelo
Órgão Especial desta E. Corte quando julgou a
inconstitucionalidade da Lei 13.918/09 Sentença mantida
Remessa necessária desacolhida e apelo da Fazenda do
Estado desprovido. (Apelação/Reexame Necessário n.
1035893-80.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Rubens
Rihl, 1a Câmara de Direito, j. 28/02/2018)
DÉBITO FISCAL. ICMS. Adesão ao Programa Especial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
13
Parcelamento. PEP. Pretensão a nulidade da parcela dos
juros de mora que superam os índices fixados pela União
Federal (SELIC). Reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão Especial.
Decisão que vincula os demais julgamentos, nos moldes do
art. 927, V do NCPC. Adesão ao parcelamento que
impossibilita a discussão dos aspectos fáticos da dívida, mas
possibilita a discussão de aspectos jurídicos, especialmente
diante de inconstitucionalidade reconhecida. Procedência da
ação
mantida.
Recurso
improvido.
(Apelação
n.
1054183-80.2016.8.26.0053, Relator Desembargador Cláudio
Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j.
28/02/2018)
Apelação Direito Tributário - Ação ordinária ICMS
Pretensão da empresa de ver reconhecida a ilegalidade da
aplicação da taxa de juros com base na Lei Estadual no
13.918/2009 incidente sobre débitos de ICMS objeto de
parcelamento

Possibilidade
-
Inconstitucionalidade
reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte - Recálculo
da dívida com a utilização da taxa Selic - Juros moratórios
que correrão a partir do trânsito em julgado da ação, nos
termos do art. 167, parágrafo único, do CTN - Recurso
parcialmente provido, para alterar o termo inicial dos juros
moratórios.
(Apelação
n.
1035148-37.2016.8.26.0053,
Relator Desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de Direito
Público, j. 13/03/2018)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA ICMS PROGRAMA
DE PARCELAMENTO INCENTIVADO E PROGRAMA
ESPECIAL DE PARCELAMENTO - JUROS - Pretensão
inicial da empresa-contribuinte voltada à limitação dos juros
de mora ao índice da Taxa Selic, em detrimento do valor
decorrente da incidência da Lei no 13.918/09 prevista nos
programas de parcelamento aos quais aderiu - possibilidade
a confissão de dívida, que decorre da adesão a programa
de parcelamento, não impossibilita o controle judicial no
tocante a aspectos jurídicos da obrigação tributária

entendimento consolidado pelo egrégio STJ em sede de
recurso repetitivo
juros moratórios
declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009 pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça abusividade verificada
a FESP deve recalcular as parcelas objeto do PEP
limitando a cobrança de juros de mora à taxa Selic

sentença reformada em parte. Recurso provido. (Apelação/Reexame Necessário n.
1027212-
92.2015.8.26.0053, Relator Desembargador Paulo Barcellos
Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 11/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
14
APELAÇÃO.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
PARCELAMENTO. JUROS. LEI ESTADUAL No 13.918/09.
Dívida acrescida de juros calculados segundo a Lei Estadual
no 13.918/2009. Adoção como razão de decidir dos
fundamentos declinados no julgamento do Incidente de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, de
molde a impossibilitar que os Estados-membros fixem, em
lei, índices de correção monetária superiores aos regulados
pela União para o mesmo fim. Adesão a programa de
parcelamento que não obsta a apreciação judicial acerca da
cobrança de juros declarados inconstitucionais. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação/Reexame
Necessário
n.
1032324-08.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador Nogueira Diefenthäler, 5a Câmara de Direito
Público, j. 14/02/2018)
Ainda: Apelação n. 1055813-74.2016.8.26.0053,
Relatora Desembargadora Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito
Público, j. 05/03/2018; Apelação n. 0001666-75.2015.8.26.0498,
Relator Desembargador Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito
Público, j. 20/02/2018; Apelação n. 1014436-26.2016.8.26.0053,
Relator Desembargador Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j.
16/03/2018;
Apelação
n.
1011831-28.2017.8.26.0068,
Relator
Desembargador Moreira de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j.
06/03/2018;
Apelação
n.
1000667-66.2017.8.26.0650,
Relator
Desembargador Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j.
19/03/2018;
Apelação
n.
1000108-09.2016.8.26.0242,
Relator
Desembargador Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j.
13/03/2018;
Apelação
n.
1041866-84.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j.
07/03/2018;
Apelação
n.
1014464-42.2016.8.26.0037,
Relator
Desembargador Ricardo Anafe, 13a Câmara de Direito Público, j.
31/01/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
15
Assim, é admissível questionamento judicial dos
juros de mora mesmo em casos de débitos inscritos em programa de
parcelamento, sem se falar em violação à tripartição dos Poderes - ainda
mais quando a taxa de juros prevista no acordo já foi declarada
inconstitucional, não se podendo admitir a perpetuação da
inconstitucionalidade com fundamento no acordo de parcelamento.
Registre-se ainda que o cerne da questão revela-se
matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e de ofício
(taxa de juros inconstitucional), pois cabe ao Judiciário zelar pela estrita
observância do princípio da legalidade nas relações jurídicas e tributárias
estabelecidas entre o contribuinte e a Fazenda Pública.
Não se cuida de conferir benefícios cumulados, mas,
sim, de expurgar excesso injurídico que, se mantido, implicaria
enriquecimento ilícito do Estado.
Dito isso, era mesmo o caso de concessão da
segurança para o fim previsto na sentença, ressaltando-se a adequação da
via eleita, já que o direito (ao expurgo de juros inconstitucionais) foi
demonstrado de plano com a inicial.
É o suficiente para, pelo meu voto, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso à remessa necessária, considerada
interposta.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023159-97.2017.8.26.0053 -Voto no 13827
16
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora